Tribunal: TCU
Processo: 023.457/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8179/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.457/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alba Asin Gazquez (XXX.809.447-XX); Ana Claudia de Macena Freitas D Estillac Leal (XXX.622.987-XX); Andre Pereira Batista (XXX.356.107-XX); Angela Maria Melo Sa Barros (XXX.620.778-XX); Bernardo Fortunato Costa (XXX.258.117-XX); Caio Guilherme Silva Bias (XXX.113.937-XX); Ciderley Vasconcellos Lemos (XXX.516.937-XX); Fabio Ebendinger Marques Henriques (XXX.402.387-XX); Felipe da Silva Rodrigues (XXX.653.017-XX); Fernanda de Mello e Souza Valente Gubert (XXX.321.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.